Tribunal: TJES
Processo: 5026097-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026097-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CECILIA MARA DA PENHA CLAUDINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026097-07.2025.8.08.0024

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO: CECILIA MARA DA PENHA CLAUDINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DA ADI 7.265/STF PREENCHIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar tutela provisória, determinando à requerida autorizar e custear 20 sessões do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) em favor da paciente, portadora de Transtorno Depressivo Maior Recorrente com Sintomas Psicóticos, e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora possui legitimidade passiva, a despeito de o contrato ter sido firmado com empresa parceira (Hapvida); (ii) saber se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de Eletroconvulsoterapia, que não consta no rol da ANS, à luz dos precedentes do STF; e (iii) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais e se o montante fixado atende à razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há responsabilidade solidária entre as empresas parceiras que integram a mesma cadeia de fornecimento, restando configurada a legitimidade passiva da operadora cujos serviços credenciados são efetivamente utilizados pela consumidora.

O Supremo Tribunal Federal (ADI 7.265) consolidou o entendimento de que a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS é obrigatória quando preenchidos requisitos cumulativos: prescrição médica, ausência de negativa expressa da ANS, esgotamento das alternativas terapêuticas do rol, eficácia baseada em evidências científicas e registro na ANVISA.

O quadro clínico e os relatórios médicos evidenciam a presença de tais requisitos, consubstanciados na exaustão de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos convencionais sem sucesso, e na comprovação de eficácia do método solicitado, devidamente regulamentado no âmbito da Psiquiatria pela Resolução CFM nº 2.057/2013.

A recusa indevida no custeio de tratamento essencial agrava a vulnerabilidade da paciente com transtorno mental severo, não se limitando a mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais fixada na origem (R$ 5.000,00), compatível com a gravidade do fato e a função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É obrigatório o custeio do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) por operadora de plano de saúde, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, quando comprovados os requisitos da ADI 7.265 do STF, em especial a prescrição médica fundamentada no esgotamento de alternativas terapêuticas prévias e a eficácia baseada em evidências científicas reconhecidas pelo CFM. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento urgente e essencial à saúde mental do consumidor configura abalo moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 7º, parágrafo único;

CC, arts. 389, 397, parágrafo único, 405 e 406;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei 9.656/1998, art. 10, § 13;

Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário;

STJ, Súmula 362;

TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0024590-85.2025.8.17.9000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª TCRC, j. 04.11.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
CECILIA MARA DA PENHA CLAUDINO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: • DETERMINAR a SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. a autorizar e custear o procedimento de “Eletroconvulsoterapia – ECT”, conforme laudo médico juntado aos autos, com o custeio do que for necessário e imprescindível para o referido procedimento, se requisitados. • CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 72731604, tornando-a definitiva. • CONDENAR a SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A a pagar a CECILIA MARA DA PENHA CLAUDINO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”
.

Em sede recursal (ID 18318917), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o procedimento Eletroconvulsoterapia não possui cobertura no rol da ANS, motivo pelo qual foi negado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 18318924).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois embora o contrato seja firmado com a HAPVIDA, é certo que a autora utiliza a rede credenciada da requerida, tornando-a responsável perante a consumidora, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC. Existindo parceria entre as empresas, integram ambas a mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual surge a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.

Superada a preliminar, observo que a presente demanda busca a liberação do procedimento de Eletroconvulsoterapia para a autora, considerando que a mesma é portadora de Transtorno Depressivo Maior Recorrente com Sintomas Psicóticos, conforme laudo da Dra. Magda Tellarolli Botêlho, CRM/ES 9.801, médica psiquiatra, anexado ao ID 18318262.

A Dra. Magda fez a solicitação de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia para a autora justificando que a mesma apresenta quadro recorrente de sintomas depressivos graves desde 2021, sendo que já se tentou o tratamento com diversas medicações, sem êxito, como Carbonato de Lítio 900mg, Escitalopram 30mg, Quetiapina 200mg, Clonazepan 2mg, Olanzapina 10mg, Levomepromazina 100mg, Flunitrazepam 2mg, Pregabalina 225mg, Alprazolam 2mg, Divalproato 1500mg, Sertralina 200mg, Desvenlafaxina 200mg, Aripiprazol 15mg, Lurasidona 80mg, Clorpromazina 50mg, Brexiprazol 1mg, Bupropriona 300mg, Lurasidona 80mg e Cloridrato de Escetamina. Associado às medicações a autora se submeteu a atividades físicas regulares e psicoterapia, sem boas respostas, o que acabou agravando o quadro inicial (ID 18318261). Diante do insucesso de todas as terapias tradicionais a médica que a acompanha sugeriu a realização das sessões de Eletroconvulsoterapia.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento recente da ADI 7.265 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), fixou tese vinculante estabelecendo cinco requisitos cumulativos para cobertura de tratamentos extra-rol: (i) prescrição por médico habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS; (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol da ANS; (iv) comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível; e (v) registro na ANVISA.

Excluindo a questão relacionada ao registro na ANVISA, posto que não se aplica ao caso, entendo que todos os requisitos estão devidamente comprovados. Vale registrar que o próprio CFM, mais precisamente na Resolução nº 2.057/2013, entende que a Eletroconvulsoterapia é um forte aliado ao tratamento da depressão, tanto que consta como diretriz, mais precisamente no art. 21 e segs.

Existe prescrição robusta da médica psiquiatra; não há qualquer negativa junto à ANS; não existe demonstração de qualquer alternativa terapêutica no rol da ANS para o problema, considerando que a autora já se submeteu a inúmeras terapias convencionais, bem como existe evidência comprovada, eis que o próprio CFM regulamenta o procedimento. Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que liberou as sessões.

Colaciono precedentes recentes sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PLANO DE SAÚDE – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DIRETO E INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998 (LEI Nº 14 .454/2022)– INTERPRETAÇÃO CONFORME FIXADA PELO STF NA ADI Nº 7265 – PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA EFICAZ NO ROL DA ANS – EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – VEDAÇÃO AO REEMBOLSO – MULTA DIÁRIA E PRAZO ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1
. O art. 10, § 13, da Lei nº 9 .656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, recebeu interpretação conforme à Constituição Federal no julgamento da ADI nº 7265 (STF, Pleno, j. 18/09/2025), reconhecendo a constitucionalidade da cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que atendidos, cumulativamente, os critérios técnicos e jurídicos fixados: (i) prescrição por médico habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de alternativa terapêutica adequada; (iii) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível; e (iv) registro na Anvisa. 2. Presentes tais requisitos, é legítima a imposição judicial de cobertura integral e direta de terapias prescritas para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo quando parte delas não conste do rol da ANS
. 3. A cláusula contratual que impõe reembolso posterior, diante da hipossuficiência econômica comprovada da família, configura negativa indireta de cobertura, sendo incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a efetividade do direito à saúde. 4. A multa diária fixada e o prazo de cinco dias úteis para cumprimento da decisão mostram-se proporcionais e adequados à urgência do tratamento, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00245908520258179000, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC).

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, principalmente diante da fragilidade de seu estado de saúde.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, apenas registro que a sentença não está dissonante da tutela antecipada, considerando que confirmou a decisão de autorização e custeio da Eletroconvulsoterapia conforme laudo médico, ou seja, 20 sessões, sendo que em nenhum momento houve liberação irrestrita.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)